Tribunal: TJPA
Processo: 0005010-32.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005010-32.2014.8.14.0046
APELANTE: TRANSPORTADORA AZ LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA

JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, POR NÃO VERIFICAR QUALQUER ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS PACTUADAS; BEM COMO O REQUERENTE NÃO APRESENTOU ARGUMENTOS APTOS PARA REVISÃO DO CONTRATO; E QUE NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS FIRMADAS DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE PELAS PARTES, SE ESTAS ESTIVEREM MUNIDAS DE LEGALIDADE. DECISÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não se aceita a revisão de ofício das cláusulas contratuais consideradas abusivas, por se tratar de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, até porque o banco precisa comprovar a legalidade de suas cláusulas e não pode fazer isso de forma genérica, tal entendimento decorre diretamente da Súmula 381/STJ.

II-
Dessa forma, não é aceitável que os juros compostos tenham sido pactuados de forma implícita, sendo indispensável que essa pactuação tenha ocorrido de forma explícita, expressa, clara, onde o contratante tenha consciência dos encargos que está contratando.

III-
Diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, sendo calculados por dias corridos com base na taxa equivalente diária por mês (28, 29, 30 ou 31), o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ.

IV –
O primeiro contrato juntado aos autos, precisamente no ID 1864879 - Pág. 27, prevê taxa de juros anual de 19,56%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,5%), pois 12 x 1,5 é igual à 18%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

V -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005010-32.2014.8.14.0046

APELANTE: TRANSPORTADORA AZ LTDA

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

TERCEIRO INTERESSADO: LAECIO SOUSA MARQUES

R
ELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TRANSPORTADORA AZ LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário c/c Consignação em Pagamento c/c Compensação de Crédito movida em face de
BANCO DO BRASIL SA
.

Consta da inicial da ação que o requerente mantém uma conta empresarial no banco requerido, em virtude disso, contratou diversos empréstimos para capital de giro, cédulas de crédito bancário e cartão BNDES, dentre eles os contratos com valores de R$ 189.769,00, R$ 152.170,07, R$ 277.585,00, R$9.619,00, R$9.619,00 e R$ 552.850,12. Posto isso, alegando que, devido razões circunstanciais, se viu obrigado a repactuar os contratos, momento em que o banco teria praticado diversas ilegalidades como desconsiderar pagamentos efetuados, cobrança de taxa de intermediação, TR, juros futuros quando houve vencimento antecipado da dívida, juros abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, com consequente expurgos dos encargos onerosos.

Audiências realizadas (ID 1864889 - Pág. 1 e 1864897 - Pág. 2).

Contestação no ID 1864890.

Réplica no ID 1864895.

Sentença proferida (ID 1864898), onde o juiz julgou improcedente a ação, pelos seguintes argumentos: 1)

não se verificou qualquer abusividade nas cláusulas pactuadas; 2) que o requerente não apresentou argumentos aptos para revisão do contrato; 3) Não cabe ao judiciário interferir em cláusulas contratuais bancárias firmadas de livre e espontânea vontade pelas partes, se estas estiverem munidas de legalidade.

Apelação
interposta pelo autor (ID 1864899 - Pág. 2), onde sustenta o recorrente: 1) possibilidade de revisão contratual; 2) existência de capitalização diária de juros.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID 1864902 - Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005010-32.2014.8.14.0046

APELANTE: TRANSPORTADORA AZ LTDA

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

TERCEIRO INTERESSADO: LAECIO SOUSA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, pois não se verificou qualquer abusividade nas cláusulas pactuadas, que o requerente não apresentou argumentos aptos para revisão do contrato e que não cabe ao judiciário interferir em cláusulas contratuais bancárias firmadas de livre e espontânea vontade pelas partes, se estas estiverem munidas de legalidade.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) possibilidade de revisão contratual; 2) existência de capitalização diária de juros.

Inicialmente ressalto
a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos que envolvam instituições financeiras conforme o §, 2º, do artigo 3º, bem como pela súmula 297 do STJ. O
CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, em casos de revisional de contrato bancário, cabe aos bancos comprovarem a legitimidade de cada uma de suas transações.

A revisão contratual é plenamente possível, desde que a parte autora indique especificamente quais cláusulas entende como abusivas, impedindo que o juiz conheça de ofício de qualquer abusividade, tal entendimento decorre diretamente da
Súmula 381/STJ

,
a qual preleciona:

Súmula 381
- Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Assim, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não se aceita a revisão de ofício das cláusulas contratuais consideradas abusivas, por se tratar de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, até porque o banco precisa comprovar a legalidade de suas cláusulas e não pode fazer isso de forma genérica.

Posto isso, passo a análise dos juros capitalizados apontados pelo apelante, para isso,
vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Trata-se de um tema bastante discutido entre os Tribunais, os quais divergiam de entendimento, no entanto, já existe tese firmada em Recurso Repetitivo acerca do assunto:

Tema/Repetitivo 24:

Tese Firmada:
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).

Tema/Repetitivo 26:

Tese Firmada:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema/Repetitivo 247:

Tese Firmada:
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Tema/Repetitivo 246:

Tese Firmada:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Dessa forma, não é aceitável que os juros compostos tenham sido pactuados de forma implícita, sendo indispensável que essa pactuação tenha ocorrido de forma explícita, expressa, clara, onde o contratante tenha consciência dos encargos que está contratando. A jurisprudência da mesma forma tem se posicionado, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Nos termos da MP 2.170/01, é admissível a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, o que não ocorre nos autos. 2.
Não é suficiente que a capitalização mensal de juros tenha sido pactuada, sendo imprescindível que tenha sido de forma expressa, clara, de modo a garantir que o contratante tenha a plena ciência dos encargos acordados; no caso, apenas as taxas de juros mensal simples e anual estão, em tese, expressas no contrato, mas não a capitalizada.
3. Revisão do conjunto probatório e de cláusulas contratuais inadmissíveis no âmbito do recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental improvido (Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 20/8/2007).

Da leitura das teses firmadas e da jurisprudência majoritária extraímos que a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja diária, mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, sendo calculados por dias corridos com base na taxa equivalente diária por mês (28, 29, 30 ou 31), o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O primeiro contrato juntado aos autos, precisamente no ID 1864879 - Pág. 27, prevê taxa de juros anual de 19,56%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,5%), pois 12 x 1,5 é igual à 18%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Da mesma forma ocorre no segundo contrato juntado pelo autor no ID

1864880 - Pág. 6 e no contrato juntado pelo réu no ID 1864892 - Pág. 4.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO

PROVIMENTO
, para
manter a sentença em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021